Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EMPRÉSTIMO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ATRASO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE INDEVIDA DE VALORES. TEMA 1.085 STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. DANO MATERIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Narrou o autor que, em abril de 2025, o banco réu reteve de forma indevida “aproximadamente 70% do valor depositado em sua conta, sem autorização e sem respaldo legal, a pretexto de compensar valores em aberto”, privando-lhe do mínimo necessário para sobrevivência e colocando sua estabilidade em risco iminente.
2. Em resposta, alegou o réu que os descontos decorreram de autorização contratual para descontos em conta corrente (ID 74955619, pág. 3 e 4), relativo à cobrança de dois contratos de empréstimos com parcelas mensais de R$ 450,90 e R$ 36,83 (ID 74955613, pág. 7 e 8).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, firmou entendimento de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
4. Na hipótese, o autor juntou fragmento de extrato indicando três instituições financeiras (Banco do Brasil, Itaú e Nubank), mostrando o movimento de saída de 2/5/2025 (ID 74955198, pág. 4), apesar de alegar que o desconto indevido ocorreu em abril de 2025. O extrato completo com a identificação do banco emissor, com eventuais entradas e saídas não foi juntado aos autos. Essa omissão compromete a transparência da prova documental e impede a verificação precisa do percentual efetivamente descontado.
5. Cabia ao autor apresentar o extrato com a movimentação bancária do período, a fim de permitir a avaliação de possível ocorrência de retenção abusiva capaz de comprometer o seu sustento e de sua família.
6. A escassez do quadro probatório e a inaptidão de convencimento das provas apresentadas inviabilizam a responsabilização do banco requerido e a consequente obrigação de restituir.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.